Tribunal: TJSP
Processo: 1002593-05.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Embargos à execução rejeitados – Apelação, invocando excesso de execução – Cumulação de multa compensatória e multa moratória – Inadmissibilidade, prevalecendo somente a segunda imputação – Troca do padrão de energia do prédio locado, sem demonstração de liame causal com a impontualidade no pagamento de encargos – Respeito à periodicidade anual para reajuste do locativo,

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Embargos à execução rejeitados – Apelação, invocando excesso de execução – Cumulação de multa compensatória e multa moratória – Inadmissibilidade, prevalecendo somente a segunda imputação – Troca do padrão de energia do prédio locado, sem demonstração de liame causal com a impontualidade no pagamento de encargos – Respeito à periodicidade anual para reajuste do locativo, nos termos da legislação vigente – Reforma da sentença - Recurso provido, em parte.